Tribunal: TJMT
Processo: 1041530-84.2025.8.11.0041
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041530-84.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Superendividamento]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ANA JOSEFA BARROS DA COSTA registrado(a) civilmente como ANA JOSEFA BARROS DA COSTA - CPF: 304.131.921-72 (APELANTE), PAMELLA KRYSTYNA PALLOMA ZANY MIGUEL - CPF: 038.883.351-32 (ADVOGADO), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/0001-04 (APELADO), KARINE FAGUNDES GARCIA DUARTE ALVES PINTO - CPF: 773.181.371-15 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/2179-82 (APELADO), SERGIO SCHULZE - CPF: 312.387.349-87 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), BANCO DIGIO S.A. - CNPJ: 27.098.060/0016-21 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), JOAO VITOR CHAVES MARQUES DIAS - CPF: 992.827.043-00 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (APELADO), MOISES BATISTA DE SOUZA - CPF: 107.126.608-01 (ADVOGADO), BANCO INBURSA S.A. - CNPJ: 04.866.275/0001-63 (APELADO), BANCO MASTER S/A - CNPJ: 33.923.798/0001-00 (APELADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELADO), NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 30.680.829/0001-43 (APELADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (APELADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (APELADO), CLICKBANK INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA - CNPJ: 39.876.528/0001-64 (APELADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (APELADO), LUIZ HENRIQUE CABANELLOS SCHUH - CPF: 344.711.200-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS POR SUPERENDIVIDAMENTO. PLANO DE PAGAMENTO. INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. IMPOSSIBILIDADE DE QUITAÇÃO INTEGRAL NO PRAZO LEGAL DE 5 ANOS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que indeferiu a inicial e extinguiu, sem resolução do mérito, ação de repactuação de dívidas ajuizada por consumidora aposentada em face de múltiplas instituições financeiras, em razão da inadequação do plano de pagamento apresentado.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar se o plano de pagamento proposto pela consumidora atendia aos requisitos previstos nos arts. 104-A e 104-B do CDC, especialmente quanto à proporcionalidade entre credores e à viabilidade de quitação integral da dívida no prazo de cinco anos.

III. Razões de decidir

3. A Lei nº 14.181/2021 instituiu procedimento especial para a repactuação de dívidas, exigindo plano concreto, proporcional e que assegure a quitação integral no prazo máximo de cinco anos, preservado o mínimo existencial.

4. No caso, o plano apresentado mostrou-se inviável, pois não demonstrou critérios proporcionais de distribuição entre credores nem a possibilidade real de quitação do montante integral da dívida (aproximadamente R$ 878 mil) no prazo legal.

5. O instituto do superendividamento não autoriza propostas arbitrárias, mas pressupõe compromisso efetivo com a adimplência e observância estrita dos parâmetros normativos.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e desprovido, honorários majorados, contudo, sua exigibilidade fica suspensa.

Tese de julgamento
: “A repactuação de dívidas prevista na Lei nº 14.181/2021 exige plano viável, proporcional entre credores e que demonstre possibilidade concreta de quitação integral das obrigações no prazo máximo de cinco anos, não se admitindo propostas que desconsiderem tais requisitos.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Ana Josefa Barros da Costa
em face da sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá nos autos da Ação de Repactuação de Dívidas por Superendividamento ajuizada em face dos bancos:
Caixa Econômica Federal, Itaú Unibanco S.A., Banco Santander (Brasil) S.A., Banco Do Brasil S.A., Nu Financeira S.A. - Sociedade De Crédito, Financiamento e Investimento, Nu Pagamentos S.A., Banco Digio S.A., Banco Pan S.A., Cooperativa de Credito, Poupança e Investimento Ouro Verde do Mato Grosso - Sicredi Ouro Verde Mt, Banco Votorantim S.A., Clickbank Instituicao de Pagamentos Ltda, Capital Consig Sociedade de Credito Direto S.A, Banco Inbursa S.A.
e
Banco Master S/A.

A sentença recorrida (ID. 312771477) indeferiu a petição inicial, julgando extinto o processo sem resolução do mérito por ausência de adequação do plano de pagamento apresentado, condenando a autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, contudo, com sua exigibilidade suspensa ante o deferimento da assistência judiciaria gratuita.

Em suas razões recursais de ID. 312771508, a apelante alega que houve violação aos princípios da primazia do julgamento do mérito, da cooperação processual e do contraditório, na medida em que não lhe foi oportunizada a emenda da petição inicial para adequação do plano de pagamento.

Sustenta que o plano apresentado observou os requisitos do art. 104-A do CDC, com indicação de todas as dívidas, detalhamento da renda líquida e do mínimo existencial, além da fixação de parcelas mensais dentro do limite legal de 30% da renda da apelante, em um cronograma de 60 meses.

Defende que a sentença contrariou o rito especial previsto na Lei 14.181/2021, que prevê fase conciliatória prévia e, em caso de insucesso, a elaboração de plano judicial compulsório, podendo o magistrado nomear administrador judicial para auxiliar na repactuação.

Por fim, requer o provimento do recurso, com a cassação da sentença recorrida, para que a ação prossiga regularmente, com recebimento do plano apresentado, realização da repactuação judicial compulsória e, se necessário, nomeação de administrador judicial, garantindo-se o respeito ao mínimo existencial. Subsidiariamente, requer a concessão de novo prazo para complementação do plano apresentado.

Contrarrazões apresentadas pela
Caixa Econômica Federal
no ID. 312771512.

Contrarrazões apresentadas pelo
Banco do Brasil S.A.
no ID. 314161393.

Contrarrazões apresentadas pelo
Banco Votorantim S.A.
no ID. 315069873.

Contrarrazões apresentadas por
Nu Financeira S.A. - Sociedade De Crédito, Financiamento e Investimento, Nu Pagamentos S.A.
no ID. 315121392.

Contrarrazões apresentadas por
Itaú Unibanco S.A.
no ID. 315157859.

Contrarrazões apresentadas por
Banco Digio S.A.
no ID. 315164891.

Contrarrazões apresentadas pelo
Banco Pan S/A
, no ID. 315172352.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Na origem, tratar-se de Ação de Repactuação de Dívidas (Superendividamento) ajuizada por
Ana Josefa Barros da Costa
em face da
Caixa Econômica Federal, Itaú Unibanco S.A., Banco Santander (Brasil) S.A., Banco Do Brasil S.A., Nu Financeira S.A. - Sociedade De Crédito, Financiamento e Investimento, Nu Pagamentos S.A., Banco Digio S.A., Banco Pan S.A., Cooperativa de Credito, Poupança e Investimento Ouro Verde do Mato Grosso - Sicredi Ouro Verde Mt, Banco Votorantim S.A., Clickbank Instituicao de Pagamentos Ltda, Capital Consig Sociedade de Credito Direto S.A, Banco Inbursa S.A.
e
Banco Master S/A.

Extrai-se da exordial (ID. 312770882) que a autora, ora apelante, é aposentada, possuindo renda bruta mensal no valor de R$ 24.426,74 (vinte e quatro mil quatrocentos e vinte e seis reais e setenta e quatro centavos).

Afirma possuir encargos financeiros mensais junto aos bancos requeridos, que somados totalizam o valor de R$ 878.363,57 (oitocentos e setenta e oito mil trezentos e sessenta e seis mil reais e cinquenta e sete centavos).

Ademais, a autora afirma encontrar-se em situação de endividamento, uma vez que mais de 30% de sua remuneração líquida está comprometida com dívidas de consumo, cujas parcelas são descontadas diretamente de sua conta bancária. Em razão disso, ingressou com a demanda de origem.

Realizada a fase de conciliação, resultou na não concordância do plano de pagamento apresentado pela parte autora (ID. 312771468).

Ao proferir a sentença recorrida (ID. 312771477), o juízo da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo sem resolução de mérito nos seguintes termos:

“(...)

Em conclusão,
o plano de pagamento apresentado é absolutamente inviável e incapaz de garantir a quitação integral das dívidas dentro do prazo máximo de 5 anos
. E isso sem sequer considerar os juros, a correção monetária e os demais acréscimos legais que incidirão ao longo desse período.

Admitir tal proposta seria um verdadeiro atentado ao direito dos credores, que firmaram contrato confiando na boa-fé do devedor e nos princípios fundamentais que regem as relações contratuais. Aceitá-la significaria, na prática, esvaziar de sentido a segurança jurídica e comprometer a própria essência do equilíbrio contratual, e ainda ler de forma diferente a Lei n.º 14.181/2021, que admitiu a repactuação da dívida em razão do superendividamento, mas sem desprezar o direito que o credor tem de receber integralmente o valor corrigido da sua dívida, ainda que no prazo elastecido de 60 meses. A lei não deu ao devedor “carta branca” para deixar de pagar integralmente suas dívidas, mas lhe proporcionou pagá-las de forma elastecida, com as particularidades cabíveis, mas honrá-las integralmente, até o fim, com os acréscimos cabíveis.

Diante do exposto, com fundamento no artigo 330, inciso IV, e artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil,
INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL
e
JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, tendo em vista a inadequação do plano de pagamento apresentado, que não atende aos requisitos obrigatórios estabelecidos pela Lei nº 14.181/2021.

Condeno a parte autora
ANA JOSEFA BARROS DA COSTA
no pagamento das custas e despesas processuais, e honorários advocatícios os quais arbitro em 10% do valor atualizado da causa, conforme determina o inciso § 2º do artigo 85 do Código de Processo Civil, ficando, pois, suspensa a exigibilidade das verbas sucumbenciais da parte Autora, que somente poderão ser executadas se em até 05 (cinco) anos, contados do trânsito em julgado desta, o credor provar a alteração no estado de hipossuficiência da Autora, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

(...)”
-sic sem destaque.

Em face da referida sentença, a parte autora interpôs o presente recurso buscando sua cassação.

Pois bem, a ora apelante ajuizou a Ação de Repactuação de Dívidas por Superendividamento, a qual encontra-se prevista nos artigos 104-A e seguintes do Código de Defesa do Consumidor.

Com efeito, a Lei 14.181/2021 (Lei do Superendividamento) promoveu uma alteração no Código de Defesa do Consumidor, com o intuito de estabelecer um rito específico que possibilite a repactuação de dívidas perante os credores, voltado às pessoas que, em razão da multiplicidade de obrigações pecuniárias, têm sofrido comprometimento de sua renda mensal em proporção tão desproporcional que vulnera o conceito de mínimo existencial.

O referido procedimento observa uma liturgia bifásica, iniciando-se, de forma inexorável, pela fase de conciliação, na qual se exige a presença de todos os credores cujos débitos se enquadrem na condição de superendividamento.

Nessa oportunidade, o consumidor deverá apresentar proposta de plano de pagamento, com prazo máximo de 5 (cinco) anos, resguardado o mínimo existencial, conforme regulamentação vigente, bem como preservadas as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas, nos termos do art. 104-A do CDC.

Somente na hipótese de insucesso dessa etapa é que o julgador poderá instaurar o processo por superendividamento, destinado à revisão e integração dos contratos, com subsequente repactuação das dívidas remanescentes por meio de plano judicial compulsório, nos termos do art. 104-B do Código de Defesa do Consumidor.

No caso, verifica-se que o plano de pagamento apresentado (ID. 312770897) não atende aos requisitos legais, sobretudo no que se refere à proposta concreta de pagamento proporcional e à definição de critérios de proporcionalidade na distribuição dos valores entre os credores.

A apelante sequer demonstra de forma clara
como será feita a quitação integral das dívidas dentro do prazo máximo de 5 anos
, considerando o montante total da dívida, que segundo os próprios dados apresentados pela autora alcança R$ 878.363,57 (oitocentos e setenta e oito mil trezentos e sessenta e seis mil reais e cinquenta e sete centavos).

Assim, considerando que a Apelante não apresentou plano de pagamento a quitação integral das dívidas dentro do prazo máximo de 5 anos, não faz jus ao procedimento especial pela ausência do cumprimento dos requisitos previstos no artigo 104-A, caput, e art. 104-B, §4º, do Código de Defesa do Consumidor, motivo pelo qual a sentença deve ser mantida.

No mesmo sentido, decidiu esta e. Câmara em caso análogo:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS – SUPERENDIVIDAMENTO – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – PLANO DE PAGAMENTO INADEQUADO – AUSÊNCIA DE CRITÉRIOS DE PROPORCIONALIDADE ENTRE CREDORES – INVIABILIDADE FINANCEIRA – PRAZO LEGAL MÁXIMO DE 5 ANOS – IMPOSSIBILIDADE DE QUITAÇÃO INTEGRAL NO PERÍODO – REQUISITOS DO ART. 104-A E 104-B DO CDC NÃO ATENDIDOS –RECURSO DESPROVIDO.

1. O regime de repactuação de dívidas previsto na Lei nº 14.181/2021 pressupõe a apresentação de um plano viável que estabeleça equitativamente a distribuição do ônus entre os diversos credores.

2. Nesse contexto, não se coaduna com o instituto a apresentação de proposta que não demonstre possibilidade concreta de adimplemento total das obrigações no prazo legal máximo de 5 anos.

4. Recurso desprovido.-

(N.U 1009391-16.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/07/2025, Publicado no DJE 22/07/2025)
(destaquei).

Por fim, ressalto que O instituto da repactuação não se destina a simplesmente impor aos credores a aceitação de valores arbitrariamente definidos pelo devedor, mas sim a estabelecer condições de pagamento que, embora compatíveis com a capacidade econômica do consumidor, preservem a perspectiva de quitação integral da dívida dentro do prazo legal.

Assim, o plano de pagamento deve refletir um compromisso efetivo com a adimplência, demonstrando viabilidade financeira para a liquidação das obrigações no período estabelecido.

Isso porque a rigidez do procedimento especial que pode culminar na imposição de um plano judicial compulsório aos credores exige estrita observância dos requisitos previstos no art. 104-A, caput, e no art. 104-B, § 4º, do Código de Defesa do Consumidor, não se admitindo propostas que extrapolem os parâmetros legais.

Em assim sendo, o desprovimento do recurso é a medida que se impõe.

Diante do exposto
conheço
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença objurgada.

Nos termos do artigo 85, §11º, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios, fixando-os em 15% sobre o valor da causa, ficando suspensa sua exigibilidade ante o deferimento da assistência judiciaria gratuita (ID. 312771365).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025